Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO ADQUIRENTE. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CABÍVEL. DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.
1. Na hipótese de vício, desconhecido pelo adquirente, que torna o veículo impróprio, inadequado ao consumo ou que lhe diminua o valor, a pretensão redibitória ou pedido de abatimento do preço deve ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contado do momento em que dele tiver ciência.
2. A comunicação acerca do vício deve ser realizada de forma expressa, não sendo possível considerar a suspensão de pagamento.
3. Somente há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos, uma vez que a prova requerida pelo réu não seria necessária ao deslinde da causa, ante a desnecessidade de averiguar a existência de vício oculto no veículo em razão da decadência do direito.
4. Nos termos do art. 475 do CC, havendo a resolução do contrato em razão do inadimplemento é cabível a indenização por perdas e danos.
5. Caso em que as partes estipularam no contrato cláusula segundo a qual, na hipótese de inadimplemento, o veículo seria devolvido e os vendedores deveriam ser indenizados pelo uso e deterioração do veículo, devendo o valor correspondente ser descontado de eventuais parcelas já pagas.
6. Sendo determinado que o valor da indenização será apurado em liquidação de sentença, deve constar da condenação que, na eventualidade de se apurar que o valor da indenização é inferior ao valor já pago pelo réu, o saldo remanescente deverá ser-lhe devolvido.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.